Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS DOS DEVEDORES (“TEIMOSINHA”). FACULDADE DO MAGISTRADO, A QUEM COMPETE APRECIAR, NO CASO CONCRETO, A VIABILIDADE E A UTILIDADE (OU NÃO) DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, POR AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO CREDOR EM PROCEDER COM A MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Interesse recursal centrado no deferimento da reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos dos devedores via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”, e da inscrição dos agravados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
II. Uma vez que não foram realizadas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se mostra fora de proporção a pretendida reiteração das tentativas de localização de bens passíveis de penhora, por meio da modalidade “teimosinha”.
III. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é medida a ser efetuada diretamente pelo credor interessado; somente na situação de concreto impedimento é que será permitida essa iniciativa por conta do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 782, § 3o).
IV. No caso concreto, não se divisa justa causa à pesquisa, na modalidade “teimosinha”, nem concreto impedimento do credor a efetuar a “negativação” dos devedores.
V. Agravo de instrumento desprovido.